Tribunal: TJDFT
Processo: 0738518-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738518-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: M. J. C. J. E. S. REPRESENTANTE LEGAL: GRACEMERCE GOMES MOREIRA CAMBOIM DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL - ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão de ID 107852883, do processo originário (0719715-38.2021.8.07.0015), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por MARCOS JOSE CAMBOIM JATOBA E SILVA, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a agravante restabeleça, imediatamente, o plano de saúde do agravado, sob pena de multa. Afirma, em suma, que a negativa de autorização de atendimento hospitalar, em 06/11/2021, decorreu do cancelamento do plano de saúde por inadimplência do agravado, em relação à mensalidade de outubro/2021. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, aduzindo a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Custas recolhidas (ID 31173723 – p. 2). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Considerando os referidos requisitos cumulativos exigíveis, verifica-se que não assiste razão à parte agravante. O artigo 13, II, da Lei n. 9.656/98 condiciona a rescisão unilateral do contrato de seguro saúde ao não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência, desde que o beneficiário seja comprovadamente notificado, até o quinquagésimo dia de inadimplência. Conforme planilha juntada pela agravante (ID 31173715), a mensalidade que resultou no cancelamento do plano de saúde, por inadimplência, seria a de outubro de 2021, vencida em 01/10/2021, que foi quitada em 03/11/2021, em prazo inferior ao supramencionado e, portanto, ausentes os requisitos que o autoriza. Ademais, a notificação (ID 31173714) não comprova o recebimento pelo beneficiário. De outro lado, embora o atendimento do menor não tenha sido classificado como de urgência (ID 107856110), tendo em vista tratar-se de hipótese de criança em sofrimento físico, consoante bem salientado pelo i. juízo, necessário o seu pronto atendimento, mormente em tempos de pandemia do Covid-19, em que sintomas rapidamente evoluem para quadros irreversíveis. Assim, não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao risco de dano grave, não resta demonstrado pelo agravante, porquanto a reativação do Plano de Saúde não o coloca em situação distinta daquela já decorrente do contrato celebrado entre as partes. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora